Tribunal: TJMT
Processo: 1030989-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030989-18.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), SHEYLA MARTINS RODRIGUES - CPF: 667.165.431-04 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (LITISCONSORTES), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Critério de desempate. Tempo de serviço público. Prazo editalício para envio de documentos. Vinculação ao edital. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra suposto ato comissivo atribuído ao Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso (Edital TJMT/PRES nº 74/2024), que aplicou regra editalícia para comprovação de tempo de serviço público como critério de desempate, visando a reclassificação no certame.

II. Questão em discussão

1) Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 2) contradição entre a regra editalícia e a finalidade do concurso público; 3) violação ao princípio da isonomia; 4) ambiguidade da regra editalícia.

III. Razões de decidir

1.
“O
edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.”
(TJMT, RAI 1028498-09.2023.8.11.0000)

2. A razoabilidade do prazo se afere em relação ao certame e não à situação particular de cada concorrente, visto que o princípio da isonomia veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais,
“justamente para que os critérios de classificação sejam correta e igualitariamente avaliados, devendo todos se submeter às mesmas regras”
(TJRS, AC 70082844689)
.

3. Tratando-se de concurso público, a atuação do Poder Judiciário
“deve se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a intervenção em critérios técnicos ou formalidades razoáveis fixadas pela Administração”

(TJMG, Apelação Cível

1.0000.25.103874-1), sobretudo quando as regras estão objetivamente previstas no edital.

4.
Se a ausência de envio da documentação decorreu de inércia da própria impetrante, não se evidencia “
falha da Administração ou circunstância impeditiva externa”
(TJMT, RAC 036237-36.2025.8.11.0041).

5.

“O edital do certame previa que os candidatos eram responsáveis pelo acompanhamento das publicações e pelo envio da documentação por meio da plataforma eletrônica indicada. [...] A Administração Pública agiu conforme as regras editalícias, sendo vedada a flexibilização de exigências para um candidato específico, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à concessão da segurança, sendo aplicável o princípio da vinculação ao edital.”
(TJPA, MS 0818907-23.2023.8.14.0000)

IV. Dispositivo e Tese

Segurança denegada.

Teses de julgamento
:

1. O edital de concurso público vincula candidatos e Administração, de modo que a escolha do momento da inscrição constitui ônus do próprio candidato, não sendo justificável a prorrogação de prazo documental para atender conveniências individuais.

2. A fixação de prazo para envio de documentos comprobatórios não viola a isonomia quando aplicada de forma uniforme a todos os candidatos.

3. A ausência de impugnação tempestiva de cláusula editalícia enseja preclusão.

4. Se a leitura das regras estabelecidas permite identificar a vinculação do
upload
da documentação ao período definido no edital, resulta afastada qualquer

alegação de ambiguidade.

5. Não há direito líquido e certo quando a inobservância de exigência editalícia decorre de inércia do candidato, sobretudo quando a impetrante não demonstra que eventual pontuação alteraria sua classificação ou nomeação.

Dispositivos relevantes citados:
Edital TJMT/PRES nº 74/2024, itens 13.1, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”; 13.2; 13.3; 13.3.1; 2.6; Lei federal nº 11.689, de 9.6.2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1028498-09.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.4.2024; TJMT, RAC 036237-36.2025.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 7.1.2026; TJRS, AC 70082844689, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 9.12.2019; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.103874-1/001, Rel. Dr. Marcelo Paulo Salgado, j. 21.8.2025; TJSP, Apelação Cível 1023482-03.2022.8.26.0482, Rel. Des.ª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 6.11.2024;

TJPA, MS 0818907-23.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.3.2025.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1030989-18.2025.8.11.0000

IMPETRANTE(S):

SHEYLA MARTINS RODRIGUES

IMPETRADO(S):

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por SHEYLA MARTINS RODRIGUES contra suposto ato comissivo atribuído ao Exmo. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, na condição de Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso (Edital TJMT/PRES nº 74/2024), consubstanciado pelo desprovimento recurso administrativo interposto contra a regra editalícia que estabelecia prazo até o dia 29.10.2024 para comprovação de tempo de serviço público como critério de desempate.

O impetrante sustenta que: 1)
“o ato coator, ao manter a aplicação da cláusula 13.3.1 do Edital, fere direito líquido e certo da Impetrante a um processo seletivo justo, pautado pelos princípios constitucionais da Razoabilidade, da Proporcionalidade e isonomia”
; 2) existiria
“contradição entre a Regra Editalícia e a Finalidade do Concurso Público”
; 3)
“os candidatos que realizaram suas inscrições logo na abertura do edital dispuseram de prazo substancialmente maior para providenciar as certidões e documentos comprobatórios de tempo de serviço junto aos diversos órgãos públicos”
; 4)
“a análise detida do edital revela ambiguidade manifesta e discriminação injustificada na regulamentação dos critérios de desempate, configurando vício insanável que, por si só, justifica a anulação da regra questionada”.

Requer a concessão da segurança para
“anular o ato coator que indeferiu o recurso administrativo e determinar que os títulos [...] sejam recebidos e pontuados, com sua consequente reclassificação na lista final de aprovados, garantindo-lhe o direito à nomeação na ordem classificatória correta para fins de critério de desempate”
(ID 313477856).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Juvenal Pereira da Silva (ID

314281370).

A i. PGE manifestou-se pela “
denegação da segurança à míngua de direito líquido e certo passível de correção na via do mandado de segurança, com os corolários em direito”
(ID 316885882).

A autoridade impetrada prestou informações (ID 319420884).

A i. 33ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação da segurança, por entender
que “
a impetrante não o demonstrou que a aplicação do critério de tempo de serviço a colocaria em posição de nomeação, nem sequer que, com a eventual pontuação, superaria os candidatos que se encontram à sua frente na ordem de classificação”
(Theodósio Ferreira De Freitas, procurador de Justiça – ID 342082374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O Edital TJMT/PRES nº 74, de 26 de setembro de 2024, que estabeleceu as regras do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, assim dispôs sobre o computo de tempo de serviço público como critério de desempare:

“13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

13.1 Em caso de empate, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;

b) tiver maior idade;

c) obtiver a maior nota no módulo de conhecimentos específicos da prova objetiva;

d) maior tempo de serviço público;

e) tiver exercido efetivamente a função de jurado(a), nos termos dos arts. 439 e 440 do Código de Processo Penal.

13.2 Para fins de comprovação a que se refere à alínea “d” do subitem 13.1, serão aceitas certidões, declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos órgãos públicos de atuação.

13.3 Para fins de comprovação da função a que se refere a alínea “e” do item 13.1, serão aceitas certidões, declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça estaduais e regionais federais do país, relativos à função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008 e a data de publicação deste Edital 13.3.1 Para fins de verificação do critério mencionado na alínea “d” do item 13.1, os candidatos deverão fazer o upload do documento comprobatório descrito no subitem 13.2 em link, a ser disponibilizado em momento oportuno, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor, disponível até as 16h do dia 29 de outubro de 2024.”

A Banca Examinadora indeferiu

o recurso administrativo formulado pela impetrante mediante a seguinte fundamentação:

“Recurso improcedente. Verificadas as razões recursais, não foi constatada nenhuma inconsistência na pontuação publicada no Resultado Final da Classificação Provisória do certame. A título de esclarecimento, conforme disposto no edital, em item 13.3.1 Para fins de verificação do critério mencionado na alínea “d” do item 13.1, os candidatos deverão fazer o upload do documento comprobatório descrito no subitem 13.2 em link, a ser disponibilizado em momento oportuno, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor, disponível até as 16h do dia 29 de outubro de 2024. Portanto o período para envio da documentação encontrase precluso.”

Pois bem.

O edital foi publicado em 26.9.2024 e as inscrições para o certame iniciaram em 30.9.2024, de modo que os candidatos conheciam a exigência de apresentação dos documentos e os prazos para comprovação do tempo de serviço público.

A escolha do momento da inscrição é responsabilidade exclusiva do candidato, de modo que o Estado não pode ser compelido a ampliar prazos documentais para atender opções individuais de candidatos que se inscreveram às vésperas do encerramento.

Além disso, todos os candidatos se submeteram à mesma regra:
upload até as 16h do dia 29/10/2024”
. Em outras palavras, o tratamento isonômico foi preservado: a mesma regra valeu para todos os candidatos.

Com efeito,
“o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público”
(TJMT, RAI 1028498-09.2023.8.11.0000 – Relatora: Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago -

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 30.4.2024).

Note-se que a razoabilidade do prazo se afere em relação ao certame e não à situação particular de cada concorrente, visto que o princípio da isonomia veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais,
“justamente para que os critérios de classificação sejam correta e igualitariamente avaliados, devendo todos se submeter às mesmas regras”
(TJRS, AC 70082844689 - Relator: Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira – 9.12.2019)

Por outro lado, a leitura dos itens impugnados permite a aferição da vinculação do
upload
ao período de inscrições, a elidir a alegada ambiguidade.

Tratando-se de concurso público, a atuação do Poder Judiciário
“deve se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a intervenção em critérios técnicos ou formalidades razoáveis fixadas pela Administração”

(TJMG, Apelação Cível

1.0000.25.103874-1/001 - Relator: Dr. Marcelo Paulo Salgado – 21.8.2025), sobretudo quando há normas claras e previamente estabelecidas no edital..

De toda sorte, o prazo para impugnação do edital era de 15 dias (item 2.6), mas a impetrante não se insurgiu oportunamente sobre a previsão editalícia, a caracterizar preclusão (TJSP, Apelação Cível 1023482-03.2022.8.26.0482 - Relatora: Des.ª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho – 6.11.2024).

E mais. A ausência de envio da documentação decorreu de inércia da própria impetrante,
“não se evidenciando falha da Administração ou circunstância impeditiva externa”
(TJMT, RAC 036237-36.2025.8.11.0041 – Relator: Des. Deosdete Cruz Junior -

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 7.1.2026).

Noutro giro, o critério de tempo de serviço público (alínea "d" do item 13.1) mostra-se subsidiário e sucessivo aos critérios anteriores, sendo que o Departamento de Gestão de Pessoas do TJMT esclareceu que a classificação da impetrante foi desempatada pelo critério de maior idade (alínea ‘b’). Vale dizer, a juntada dos documentos de tempo de serviço não alteraria a posição da impetrante na lista final.

Como bem destacado pela
33ª Procuradoria de Justiça
,
“a Impetrante não demonstrou que a aplicação do critério de tempo de serviço a colocaria em posição de nomeação, nem sequer que, com a eventual pontuação, superaria os candidatos que se encontram à sua frente na ordem de classificação”.

Observa-se, ainda, que a impetrante obteve pontuação final de 38,3, o que a classificou na 551ª posição na ampla concorrência e na 89ª posição na cota de negros, para o cargo de Analista Judiciário – Direito na Comarca de Cuiabá.

O concurso destinou-se a formação de cadastro de reserva, situação que confere mera expectativa de direito, não direito subjetivo líquido e certo à nomeação.

Em situação semelhante, o e. TJPA assim decidiu:

“4. O edital do certame previa que os candidatos eram responsáveis pelo acompanhamento das publicações e pelo envio da documentação por meio da plataforma eletrônica indicada. [...] 7 . A Administração Pública agiu conforme as regras editalícias, sendo vedada a flexibilização de exigências para um candidato específico, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à concessão da segurança, sendo aplicável o princípio da vinculação ao edital.”
(MS 0818907-23.2023.8.14.0000 - Relatora: Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha – 25.3.2025)

Nesse contexto, não se reconhece qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a concessão da segurança.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
segurança
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026